Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718667-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADSON JOSÉ PEREIRA MALAQUIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário da prova. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide. 2. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção. No caso, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Há relevância da prova produzida em face da causa de pedir do autor. A pretensão de condenação em danos materiais (extensão dos danos) exige a comprovação do valor desfalcado da conta vinculada ao PASEP, o que torna necessária a análise pericial, nos termos definidos pelo juízo. Preliminar rejeitada. 3. De acordo com a legislação aplicável, o Conselho Diretor atua como responsável pelo cálculo da atualização monetária das contas individuais do PIS-Pasep e o Banco do Brasil depositário dos valores atualizados pelo referido conselho. 4. Ao longo dos anos, ocorreram modificações na legislação relativas à moeda e câmbio desde a instituição do benefício. Segundo as normas aplicáveis, o índice previsto era: a ORTN, em julho/71(Lei Complementar 26/75 e Lei Complementar 8/70, art. 5); 2) a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o que fosse o maior - para correção do saldo do PIS-PASEP, a partir de julho/87; 3) somente a OTN, a partir de outubro de 1987 (Resolução BACEN n. 1.396, de 22/09/87); 4) IPC (Índice de Preços ao Consumidor), a partir de janeiro de 1989 (Lei 7.738/89, art. 10, Lei 7.764/89, art. 2, e Circular BACEN 1.517/89); 5) BTN, a partir de julho/89 (Lei 7.959/89, art. 79); 6) TR, em fevereiro de 1991 (Lei 8.177/91, art. 38); 7) a partir de dezembro de 1994, passou a incidir a TJLP, até os dias de hoje, com fator de redução quando o índice estiver acima de 6%a.a., com fixação de juros de 3% ao ano (Lei 9.356/96 e Resolução 2.131/94). 5. Da análise técnica trazido pelo assistente do autor, observa-se que os índices não foram aplicados conforme a legislação. Ainda, foram desprezados os saques relativos ao pagamento de rendimentos diretamente na folha de pagamento do apelante. Não considerou lançamentos realizados na conta PASEP sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO", que correspondem a "pagamento de rendimento das cotas diretamente em folha de pagamento do cotista" e "pagamento de rendimento das cotas diretamente em conta corrente do cotista", creditados em favor da parte ao longo do período. 6. O acervo probatório demonstra que os recursos da conta PASEP foram corrigidos corretamente e que não houve ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil S.A. Assim, não há que se cogitar indenização por danos materiais ou compensação por danos morais. 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional, notadamente porque dispensada a dilação probatória, julgando-se com base em praticamente nenhuma prova, tampouco solicitada qualquer realização de perícia ou demais instrução probatória. Nas contrarrazões, a parte contrária pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, pois “não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.354.829/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 6/6/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Demais disso, também não cabe subir o recurso especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção. No caso, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A perícia teve por objetivo verificar a desconformidade entre as diferenças de cálculo apresentadas pelo apelante e a legislação do PASEP. O juízo fixou, em decisão interlocutória, os seguintes pontos controvertidos (ID 58767526): 1) a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu; 2) a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; 3) a responsabilidade do réu em indenizar a autora; e 4) a ocorrência de danos morais. Nessa linha, determinou a produção de laudo pericial para esclarecimento acerca da regularidade da atualização” (ID. 60295218). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016